Tribunal: STF
Processo: ARE 775610
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2013. 



    O Tribunal a quo decidiu que não foram preenchidos, na data da matrícula, todos os requisitos previstos para a promoção, estabelecidos em Lei e no Edital do Curso Especial de Formação de Sargentos. A pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Estadual nº 5.301/1969 e Decreto nº 44.557/2007 -, das cláusulas do Edital – DRH/CRS nº 05/2011 - e da moldura fática delineada nos autos.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.